Tribunal: TJSP
Processo: 2003055-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 – Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) – Insurgência contra a suspensão da execução individual da obrigação de pagar ajuizada pelos agravantes, sob o fundamento de que o acesso aos autos da Ação Coletiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 – Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) – Insurgência contra a suspensão da execução individual da obrigação de pagar ajuizada pelos agravantes, sob o fundamento de que o acesso aos autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053 encontra-se comprometido pela redução do horário do expediente forense causada pela crise sanitária relacionada ao COVID-19 – Reforma necessária – Desnecessidade de acesso ao processo da ação coletiva constitutiva do título, porquanto a obrigação de fazer já foi devidamente cumprida com relação aos agravantes – Decisão reformada – Recurso provido.